Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Segundo o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, quando a ação for proposta pela Defensoria Pública em desfavor do ente que a mantém, há nítida confusão entre credor e devedor, conforme o previsto no art. 381 do CPC.
3. Nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.